Tribunal: TJSP
Processo: 2117213-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pretendido o regime aberto – Inadmissibilidade – Via eleita é inadequada – Matéria que envolve a análise de condições objetivas e subjetivas para a obtenção do benefício - Juízo de origem ainda não se manifestou sobre a benesse – Supressão de instância – Ordem não conhecida.